Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-47.2020.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-47.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURINDO NEVES TORRES FILHO - CPF: 006.133.791-95 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MARGARIDA LEITE DE LIMA - CPF: 496.574.291-53 (VÍTIMA), SILVIO GUILHERME ROCHA LIMA - CPF: 081.730.671-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU AO ADVOGADO DATIVO
– VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – DILIGENTE PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3. PREQUESTIONAMENTO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo, que diligentemente patrocinou a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal, apresenta-se aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/MT, de rigor a sua majoração.

2. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, em sentença que o absolveu da imputação contida na denúncia por ausência de comprovação da materialidade delitiva, encontra óbice no art. 804 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser reformado o édito nesse ponto.

3. Recurso conhecido e provido.

APELANTE:
LAURINDO NEVES TORRES FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LAURINDO NEVES TORRES FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.
1000439-47.2020.8.11.0022,
que o
absolveu
pela prática do delito tipificado no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
.

Em razões recursais de ID
160922881
, o apelante almeja, inicialmente, a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor dativo para 10 (dez) URHs
, conforme estabelecido na Tabela XIX – item 7.1, da Tabela de Honorários da OAB/MT, argumentando, para tanto, que o importe de 07 (sete) URHs fixados pelo d. Juízo
a quo
configuraria aviltamento do exercício da advocacia, em ofensa ao melhor entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ademais, pleiteia o apelante o
afastamento da condenação em custas processuais
que lhe foi imposta em sentença, diante de sua absolvição da imputação contida na denúncia.

Por derradeiro, requer o apelante o
prequestionamento
dos artigos invocados nas razões do apelo, a fim se viabilizar a eventual posterior interposição de recurso perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões de ID 160922884, i. órgão ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente com vistas ao afastamento da condenação ao pagamento das
custas processuais
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID
164498170
, opina,
per relationem,
pelo
parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
LAURINDO NEVES TORRES FILHO
foi denunciado por ter, em 29 de novembro de 2018,
descumprido medidas protetivas de urgência
deferidas em favor de sua genitora
Margarida Leite Lima
, nomeadamente ao se dirigir à residência de
Margarida
e lá permanecer.

Finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
absolveu
o increpado da imputação que lhe fora feita pelo
Parquet
, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, condenando-o, todavia, ao pagamento das
custas processuais
, bem como arbitrando, em favor do causídico dativo nomeado para patrocinar sua defesa, honorários no patamar de
07 (sete) URHs
.

Nesse contexto, o recorrente se insurge, irresignado, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

1. Da pleiteada majoração dos honorários advocatícios

Ressai dos autos que, em
05/11/2021
, o advogado Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n. 9.892) foi nomeado defensor dativo para patrocinar os interesses do réu
LAURINDO NEVES TORRES FILHO
nos autos da ação penal n.
1000439-47.2020.811.0022, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Pedra Preta/MT (ID 160922861).

O causídico nomeado apresentou resposta à acusação (ID 160922863) e compareceu às duas audiências instrutórias realizadas ao longo da instrução criminal, em
28/04/2022
(ID 160922871) e
29/04/2022
(ID 160922874).

Posteriormente, o causídico também apresentou
alegações finais
escritas, pugnando pela
absolvição
do acusado (ID 160922878).

No dia
13/02/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
improcedência
, absolvendo o réu por ausência de provas da materialidade delitiva, e, no mesmo provimento jurisdicional, fixou honorários em favor do causídico dativo no importe de
07 (sete) URHs
, a serem custeados pelo Estado (ID 160922879).

Como é cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]

(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 87 da CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020), “
no ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”
. — Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho
meramente recomendatório
, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar o
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
; servem como
referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ)”
(AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). — Destaquei.

Nessa linha intelectiva, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, percebe-se que o causídico nomeado patrocinou a defesa do réu
LAURINDO
com zelo, atuando no curso de toda a instrução criminal da ação penal n.
1000439-47.2020.8.11.0022, que tramitou por cerca de 03 (três) anos, merecendo, portanto, que seu trabalho seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, entendo
razoável
e
proporcional
ao caso ora em análise a observância do
quantum
mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de
10 (dez) URHs
.

Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Sodalício:

[...]
Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais
.

(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). — Destaquei.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto,
verificando-se que o quantum arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração ex offício
.

(N.U 0001846-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). — Destaquei.

Desse modo, concluo que
comporta acolhimento
a irresignação defensiva para majorar os honorários arbitrados ao defensor dativo na instância singela para as proporções estabelecidas na Tabela da OAB/MT.

2. Do almejado afastamento das custas processuais

Noutro giro, como é cediço, a condenação ao pagamento das
custas processuais
configura
consectário lógico
da própria condenação criminal, nos exatos termos do art. 804 do CPP, o qual prescreve,
in verbis
: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”. — Destaquei.

Ademais, por consistirem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, possuindo natureza de taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, razão pela qual sua isenção decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

Fixadas essas premissas, a análise dos autos

revela que se trata,
in casu
, de
sentença absolutória
, hipótese na qual é
manifestamente incabível
a condenação do acusado em custas processuais, por ofensa direta ao art. 804 do CPP.

Não se trata, portanto, de
isenção
, mas, sim, de
afastamento
da condenação ao pagamento de custas processuais, uma vez que
incabíveis
em face de sentença absolutória, já tendo o c. STJ decidido, inclusive, pela necessidade de
ressarcimento
ao paciente, em hipótese
habeas corpus
no bojo do qual parte das custas foram antecipadas por ele (
ex vi
HC n. 38.418/SP).

Ante o exposto,
acolho
o pleito recursal e
reformo
a sentença para
afastar
a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

3. Do prequestionamento

Por fim, com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defesa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LAURINDO NEVES TORRES FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.
1000439-47.2020.8.11.0022, para
majorar em prol do defensor dativo
Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n. 9.892) os honorários advocatícios para o importe de 10 (dez) URHs
, bem como para
afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais
, ante a prolação de sentença absolutória em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023